Tribunal: TJDFT
Processo: 0722653-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722653-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que indeferiu o pedido de devolução de prazo formulado na fase de cumprimento de sentença, processo n. 0700378-36.2025.8.07.0011. Eis a r. decisão agravada: “Ao contrário do que alega o Banco do Brasil S.A, sua intimação para pagamento ocorreu de forma regular, via expedição eletrônica (Domicílio Eletrônico Nacional), em 02/02/2025. Confira-se: A intimação, aliás, ocorreu do mesmo modo em que a parte foi citada na ação de conhecimento, superando qualquer nulidade. Nesse caso, o prazo para apresentar impugnação seria de 15 dias úteis e decorreu sem qualquer manifestação em 24 de fevereiro de 2025. Assim, rejeito o pedido de ID 233337835, no que concerne à devolução do prazo para pagamento. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará/ofício em favor da Defensoria Pública (PRODEF) e, após, retornem os autos conclusos para extinção.” Alega o agravante que a intimação realizada para o pagamento do débito, nos termos do art. 523 do CPC, foi eivada de nulidade, porquanto “a referida intimação não foi realizada de forma válida e eficaz, tendo sido apenas lançada automaticamente no sistema eletrônico (PJe), sem que houvesse ciência inequívoca do procurador regularmente constituído” (ID do recurso). Sustenta, ainda, que “a ausência de intimação válida impede a fluência do prazo legal e configura vício insanável, pois o ato que dá início ao prazo para pagamento foi realizado de maneira ineficaz”. Aduz que o canal eletrônico específico estabelecido em convênio com o Banco do Brasil para recebimento das intimações não foi respeitado, o que comprometeria a regularidade do ato processual. Ao final, requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, a sua reforma, com o reconhecimento da nulidade da intimação realizada, para fins de reabertura do prazo legal de pagamento voluntário da obrigação. Preparo no ID 72626223. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, nota-se que, embora o agravante alegue ausência de intimação pessoal válida, em tese, verifica-se que a ciência do ato processual se deu por meio do sistema eletrônico do Tribunal, nos moldes do art. 5o da Lei 11.419/2006 e da Portaria GC 160, que regulamenta o envio das comunicações processuais aos entes cadastrados. Consoante entendimento consolidado no âmbito desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 410), a intimação realizada por meio eletrônico, em ambiente processual regular e acessado pela parte cadastrada como destinatária e considerada parceira para as comunicações dos atos processuais, é considerada válida e suficiente para a contagem dos prazos legais, inclusive nos casos em que se exige intimação pessoal. No caso concreto, conforme destacado na decisão agravada, o Banco do Brasil está cadastrado como parceiro eletrônico, o que autoriza a intimação diretamente pelo sistema, sendo desnecessária a expedição por outro meio, salvo disposição expressa em contrário — o que não restou comprovado nos autos. Ressalte-se, ademais, que a jurisprudência desta Corte reconhece a validade da intimação eletrônica nesses moldes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL. PARCEIRO ELETRÔNICO. EXIGIBILIDADE. I - No cumprimento de sentença relativo à obrigação de fazer, por se tratar de ato material a ser praticado pela parte, para exigibilidade da multa cominatória, é necessária a intimação pessoal do devedor, art. 231, §4o, do CPC e Súmula 410/STJ. II – O agravante-devedor é parceiro eletrônico para comunicação dos atos processuais deste TJDFT, portanto, a sua intimação pessoal ocorre por meio eletrônico, via sistema PJe, na forma prevista no art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006. III – Evidenciada a realização da intimação corretamente e o descumprimento da obrigação pelo agravante-devedor, é exigível a multa postulada no cumprimento de sentença. IV – Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1883659, 0713617-77.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 08/07/2024.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÕES DE MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO POR SISTEMA ELETRÔNICO. PARTE CADASTRADA NO SISTEMA DO TRIBUNAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. VERIFICADA. MULTA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Questões de mérito da ação principal, anteriores à fase de execução, foram analisadas pelo juízo que proferiu a sentença, que já transitou em julgado. Recurso parcialmente conhecido. 2. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com propósito de compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura um fim em si mesma, mas instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. 3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no enunciado sumular 410, o qual dispõe que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer." 4. Na hipótese, houve intimação pessoal da executada para o cumprimento da obrigação, por meio do registro via sistema eletrônico processual (PJe). 5. A intimação eletrônica realizada via sistema, nos moldes do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais. Assim, se a parte é cadastrada como parceira de expedição eletrônica, nos termos da Portaria GC 160, a intimação pelo sistema é suficiente para cientificá-la. É o caso dos autos. 6. No que se refere ao valor da multa, o quantum arbitrado não é excessivo ao considerar o valor da obrigação e deve ser mantido. A medida tinha por objeto tratamento de grave problema de saúde, era urgente e de fácil cumprimento, por se tratar de providência administrativa. A conduta do executado foi desidiosa e prejudicial à exequente. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1996236, 0706328-59.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 20/05/2025.) (g.n.) Por conseguinte, ausente, nesta cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso, inviável a concessão da liminar, por ausência de requisito cumulativo e imprescindível a tutela pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator